Tribunal: TJDFT
Processo: 0710669-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos etc. Assinalado prazo para recolhimento do equivalente e comprovação do preparo não ultimado no momento do aviamento do recurso, é inviável sua dilatação, pois se trata de prazo peremptório, salvo situação de excepcionalidade que justifique a restituição do prazo (CPC, art. 1.007, §§4o e 5o). Assim, inexistindo excepcionalidade a legitimar a devolução do prazo assinalado para o autor efetivar o preparo do apelo que veiculara, indefiro o pedido que deduzira através do derradeiro petitório que formulara1. Certifique a Secretaria, se o caso, o decurso do prazo assinalado, tornando os autos conclusos, oportunamente. I. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 55743028